Tribunal: TJDFT
Processo: 0735385-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA. APRECIAÇÃO. JULGAMENTO PRESENCIAL. INCLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. Apreciado tempestivamente o pedido de retirada do julgamento do recurso de apelação da sessão virtual, com a consequente inclusão na pauta de julgamento presencial, não há que se falar em omissão, inexistindo cerceamento de defesa capaz de anular o acórdão embargado.
2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
4. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ.
5. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pelas partes embargantes demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.